Tribunal: STF
Processo: ARE 1033280
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Valnir Santos Leão, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia assim ementado:



    “EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS SIMULTÂNEOS. ACUSADO CONDENADO PELA PRÁTICA DO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO. RECURSO DE VALNIR SANTOS LEÃO: SUBMISSÃO DO RECORRENTE A NOVO JÚRI POPULAR, SOB O ARGUMENTO DE HAVER SIDO O JULGAMENTO, MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA LEGITIMA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. VEREDITO LASTREADO NO ACERVO PROBATÓRIO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE APONTA O APELANTE COMO RESPONSÁVEL PELOS FATOS NARRADOS NA PEÇA ACUSATÓRIA. RECURSO MINISTERIAL : PEDIDO DE NULIDADE DO JULGAMENTO EM RAZÃO DA DECISÃO SER CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS, TENDO EM VISTA O RECONHECIMENTO PELOS JURADOS DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. INOCORRÊNCIA. TESE DEFENSIVA LASTREADA EM ACERVO PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DO VEREDITO. QUE DEVE SER PRESERVADA. - Trata-se de recursos de Apelação interpostos por Valnir Santos Leão e pelo Ministério Público do Estado da Bahia, irresignados com a respeitável sentença proferida pelo 2º Juízo da 1ª Vara do Júri da Comarca de Salvador/BA, cujo teor condenou o réu pela prática do delito previsto no art. 121, § 1º, § 2º, inciso IV do Código Penal Brasileiro, à pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado. - No que concerne à alegação do Apelante, de suposta decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, sustentando a tese de legítima defesa putativa, tal argumento não merece prosperar. Os jurados, diante do que lhes foi apresentado, resolveram condenar o Recorrente pelo delito de homicídio qualificado privilegiado. Ora, considerando que esse posicionamento não se afigura arbitrário, associando-se visivelmente ao conjunto probatório, impossível reformá-lo para submeter o Acusado a novo julgamento. - Alega o Ministério Público, em apertada síntese, que a decisão dos jurados se encontra apartada das provas dos autos, uma vez que os jurados entenderam pelo reconhecimento do homicídio privilegiado. Constata-se, no entanto, que o júri popular não decidiu de maneira equivocada, tendo escolhido, de acordo com a sua convicção íntima, uma das versões consignadas nos fólios, impondo-se, por conseguinte, a manutenção do veredicto, comungando com a sua soberania. APELOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, incisos XXXV, XXXVII, XXXIX ,XLV ,LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, não se vislumbra a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010). 



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:



    "Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral.” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014)



    Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Ademais, no julgamento do RE n.º 956.302 RG/, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, DJe 15.6.2016, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:  



    “EMENTA: PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito.” 



    Da análise dos autos verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 636/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ART. 5º, XLV, XLVI, XLVII E LIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PENA DE MULTA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROPORCIONALIDADE. CONTROVÉRSIA DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, caput, XLV, XLVI, XLVII e LIV, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 2. Não compete ao Poder Judiciário, com base nos princípios da isonomia e proporcionalidade, substituir-se ao Poder Legislativo na escolha das penas adequadas a diferentes condutas ilícitas. Precedentes. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1106450 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 30-11-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-265 DIVULG 10-12-2018 PUBLIC 11-12-2018)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Prisão domiciliar. Requisitos. Violação do art. 5º, inciso XLV, da Constituição Federal. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1.Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1270991 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 18-08-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-254 DIVULG 20-10-2020 PUBLIC 21-10-2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente